Tribunal: TJSP
Processo: 1055162-90.2019.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Maria Lúcia Pizzotti
Órgão colegiado: 30a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-12
Data de publicação: 2020-02-14

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – MULTA CONTRATUAL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – NÃO CONHECIMENTO
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença. Recurso que reproduz genericamente as

Ementa:
APELAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE LOCAÇÃO – MULTA CONTRATUAL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA – NÃO CONHECIMENTO
Impugnação específica do provimento jurisdicional recorrido. Pressuposto de admissibilidade recursal (CPC, art. 1.010, II). Princípio da dialética. Ausência de impugnação às premissas fáticas e jurídicas estabelecidas na r. Sentença. Recurso que reproduz genericamente as alegações iniciais. Não conhecimento do recurso.
RECURSO NÃO CONHECIDO